Tribunal: TJMT
Processo: 0056839-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056839-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0056839-17.2015.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DOS FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRESTAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ - NOVAÇÃO – INAPLICABILDIADE – TESE FIRMADA NO RESP 1333349/SP (REPETITIVO) – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ART. 130 CPC – NÃO-CABIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, conforme entendimento sedimentado Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 581/STJ e do julgamento do REsp 1333349 / SP (representativo de controvérsia).

2.

Não vinga o pretendido chamamento ao processo das demais empresas pertencentes ao Grupo Disprovel, pois elas não figuram como devedoras solidárias, já que não fizeram parte da avença.

3.

A par disso, o chamamento ao processo prejudicaria os interesses da autora, por introduzir fundamento novo ao litígio, trazendo inoportuna e desnecessária duração maior do processo.

4.

Ademais, tratando-se de obrigação solidária, o banco embargado pode demandar em face de qualquer um dos responsáveis, sendo, por assim dizer, inadmissível impor à parte que litigue em face de pessoa contra a qual não quer.

5.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

6.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

7.

A postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recursos repetitivos, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0056839-17.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ELOIR HENRIQUE PALEARE, SHEILLA FARIAS PALEARE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Eloir Henrique Paleare
e por
Sheilla Farias Paleare
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo regimental, interposto em face do

Banco do Brasil S.A.

Neste momento, os embargantes asseveram o cabimento dos aclaratórios, com a finalidade de prequestionamento e sustentam que o acórdão embargado violou o artigo 1.201, §3o, do CPC, porque teria se limitado a reproduzir a decisão monocrática agravada.

Afirmam que o acordão é omisso, porque deixou de apreciar a suscitada inaplicabilidade a tese firmada no julgamento do REsp 1.333.349/SP, ao caso em exame, por se tratar de hipótese diversa daquela abordada no referido recurso repetitivo.

Dizem que a decisão embargada não enfrentou as questões abordadas no agravo regimental, violando o artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Sustentam que o acórdão também é omisso, porque deixou de analisar a tese de pagamento em duplicidade da dívida perseguida, por meio do cumprimento do de recuperação judicial da empresa, da qual são fiadores; asseverando a necessidade de análise da matéria enfrentada, a luz do que dispõe o artigo 49 da LRF.

Afirmam que o acórdão embargado também foi omisso ao deixar de analisar a questão, com espeque no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, e alega que o acórdão é contraditório quanto ao chamamento da devedora principal e das devedoras solidárias, em relação ao que dispõem os artigos 113 e 114 do CPC.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26701488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0056839-17.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Aliás, não encontra qualquer respaldo a alegada violação à norma do artigo 1.201, §3o, do CPC, porquanto, ao revés do asseverado, o voto condutor do aresto embargado não se limitou a reproduzir a decisão monocrática agravada.

A vedação, instituída pelo referido dispositivo legal, possui a finalidade de evitar que magistrado promova apenas a mera reprodução dos fundamentos da decisão impugnada, no modelo “copia e cola”, como forma de garantir que sejam analisados os pontos de irresignação lançados no recurso.

Todavia, não existe qualquer vedação ao magistrado que empregue os mesmos fundamentos utilizados na decisão agravada.

E nem poderia ser diferente, porquanto o agravo interno não comporta mudança de fundamentação, sob pena de incorrer em deslealdade com o colegiado e com as partes.

Nessa perspectiva, a despeito de a decisão embargada possuir alguns trechos e/ou parágrafos com a mesma redação consignada na decisão agravada, não se verifica, na hipótese, a ocorrência da propalada “mera reprodução”, capaz de ensejar a nulidade da decisão embargada.

Ademais, consoante entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, em voto da relatoria do Ministro Og Fernandes, em relação à inobservância ao art. 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015
“(...) não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3o, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AFASTAMENTO. I – (...) III - Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático,
apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/3/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1020939/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIDO. NOVO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EFETIVA ANÁLISE DAS QUESTÕES RECURSAIS. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Em relação à apontada inobservância ao art. 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a vedação constante desse dispositivo
"[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016) III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. IV - Segundo Embargos de declaração acolhido, para reconhecer erro material e reanalisar e rejeitar o primeiro Embargos de Declaração.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1657600/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

Ao analisar as questões postas em julgamento, o voto condutor do aresto embargado que toda a celeuma instaurada se cinge ao processamento desta ação de cobrança, em face dos embargantes, que, além de sócios proprietários, figuram como
FIADORES
da empresa em recuperação judicial Disprovel - Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. – EPP., no Contrato Para Descontos de Título – Clausulas Especiais no. 296.303.889, originador do débito objeto da demanda.

E foi nessa exatamente nessa condição, qual seja,
DE FIADORES
, que foram demandados em juízo.

Como sobejamente sabido, o processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, prevista no art. 59, caput, da Lei no 11.101/05.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349 / SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior:

Súmula 581/STJ.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações
e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Desse modo, a despeito do esforço hercúleo engendrado pelos embargantes, é inviável o acolhimento da tese, concernente a impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança.

O acórdão embargado também deixou claro que se mostra inviável o pretendido chamamento ao processo da empresa afiançada, como pretendem os embargantes, com fundamento nos artigos 113 e 114 do CPC, porque, ao prestarem a fiança, eles assumiram a posição de devedores solidários.

Tampouco vinga o pretendido chamamento ao processo das demais empresas, pertencentes ao Grupo Disprovel, porquanto, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, elas não figuram como devedoras solidárias, porquanto não fizeram parte da avença.

A par disso, o chamamento ao processo prejudicaria os interesses da autora, por introduzir fundamento novo ao litígio, trazendo inoportuna e desnecessária duração maior do processo.

Assim, tratando-se de obrigação solidária, o banco embargado pode demandar em face de qualquer um dos responsáveis, sendo, por assim dizer, inadmissível impor à parte que litigue em face de pessoa contra a qual não quer.

Como se não bastasse, o deferimento de recuperação judicial da

Disprovel - Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda.
em nada influenciará esta ação de cobrança em face dos devedores embargantes, porquanto, na condição de fiadores, assumem obrigação pessoal, respondendo perante o credor independentemente da condição de recuperanda da sociedade devedora, inclusive da qual figurem como sócios.

Com base nessa premissa, a Lei no 11.101/2005 é clara ao estabelecer, em seu artigo 49, §1o, que os

credores do devedor em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, além de prever a manutenção das garantias preexistentes.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Além disso, embora a aprovação do plano de recuperação judicial implique novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da referida Lei Falimentar, ressalva a manutenção das garantias preexistentes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos), que reproduzo novamente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

De igual modo, sem razão os embargantes, quando sustentam a ofensa ao artigo 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de pronunciamento quanto aos precedentes invocados nas razões do recurso, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ainda que para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por conseguinte, a postura adotada pelos embargantes ao oporem estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente decidida e sedimentada por pronunciamentos emanados de julgamentos de recurso repetitivo, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos, condenando os embargantes ao pagamento de multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020